Tribunal: TJMT
Processo: 1017682-65.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017682-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO - CPF: 882.372.141-53 (AGRAVANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017682-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – POSSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO COMETIMENTO DO NOVO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DA PENA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar em reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, se o transito em julgado do primeiro crime hediondo, ocorreu somente após a prática do segundo crime hediondo.

O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017682-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Pedro Paulo Pereira Pinheiro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que entre outros pedidos, indeferiu o pleito de retificação de cálculo, a fim de que a fração das penas referentes aos crimes hediondos fosse modificada de 3/5 para 2/5, bem como o desconto da prisão provisória da fração para progressão de regime (id. 177302688).

Em suas razões, a defesa argumenta
“
a reincidência do reeducando foi reconhecida em relação às reprimendas aplicadas aos crimes de homicídio qualificado e tráfico ilícito de entorpecentes (total de 32 anos e 03 meses de reclusão). Todavia, o apenado, ao tempo dos fatos (07/ 11/2008 (homicídio) e 13/09/2014 (tráfico), NÃO ERA REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO, uma vez que a sentença condenatória da ação penal referente ao delito contra a vida foi proferida somente na data de 03/08/2016”.

Quanto ao cômputo do tempo da prisão provisória para fins de progressão de regime, argumenta que o recuperando ficou preso provisoriamente no período de 10/07/2005 a 20/03/2006, no entanto esse período somente foi descontado do montante da pena e não da fração para a progressão de regime, assim
“
a retificação do cálculo liquidação de penas elaborado nos autos nos moldes aqui descritos é medida que se impõe, salientando-se que o período aqui citado se encontra inserido no cálculo de pena do recuperando, sim, mas está sendo abatido do MONTANTE DA PENA, E NÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, QUE É O CORRETO.

Por fim, requer
“que seja REFORMADA a decisão agravada, a fim de determinar a retificação do cálculo elaborado nos autos, nos moldes anteriormente delineados.”
(Sic – id. 177302687).

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 177302693).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 177302691).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 187141179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017682-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos a existência das seguintes condenações em face do reeducando (consulta SEEU e Guias de Execução):

Ação n. 0005965-97.2005.8.11.0002.

Delito: Roubo Agravado (Art. 157, § 2°, do Código Penal).

Data do fato: 10/07/2005.

Data da sentença: 26/102005.

Pena: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Trânsito em julgado da acusação: 16/11/2005.

Trânsito em julgado para a defesa: 21/11/2005.

Trânsito em julgado para o réu: 28/11/2005 (id. 177302695 – fls. 01/02).

Ação n. 0011609-16.2004.8.11.0015.

Delito: Roubo Agravado (Art. 157, § 2°, do Código Penal).

Data do fato: 02/12/2004.

Data da sentença: 14/11/2006.

Pena: 06 (seis) anos de reclusão.

Trânsito em julgado da acusação: 04/12/2006.

Trânsito em julgado para a defesa: 30/04/2007.

Trânsito em julgado para o réu: 06/12/2006. (id. 177302695 – fls. 292).

Ação n. 0009729-91.2005.8.11.0002.

Delito: Roubo Agravado (Art. 157, § 2°, do Código Penal).

Data do fato: 13/10/2002.

Data da sentença: 15/03/2010

Pena: 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Trânsito em julgado da acusação: 12/12/2013.

Trânsito em julgado para a defesa: 12/12/2013.

Trânsito em julgado para o réu: 12/12/2013. (id. 177302695 – fls. 424/425).

Ação n. 0021166-17.2014.8.11.0002.

Delito: Tráfico de Drogas e Uso de documento falso (Art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 304, do Código Penal).

Data do fato: 13/09/2014.

Data da sentença: 03/06/2015.

Pena: 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Trânsito em julgado da acusação: 23/03/2017.

Trânsito em julgado para a defesa: 23/03/2017

Trânsito em julgado para o réu: 23/03/2017 (id. 177302696 – fls. 280/281).

Ação n. 0005981-12.2009.8.11.0002.

Delito: Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2°, do Código Penal).

Data do fato: 07/11/2008.

Data da sentença: 03/08/2016.

Pena: 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Trânsito em julgado da acusação: 10/10/2018.

Ação n. 0004999-85.2015.8.11.0002.

Delito: Roubo Agravado (Art. 157, § 2°, do Código Penal).

Data do fato: 11/09/2015.

Data da sentença: 16/07/2015.

Pena: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Trânsito em julgado da acusação: 27/07/2015.

Trânsito em julgado para a defesa:

Trânsito em julgado para o réu: (id. 177302696 – fls. 100/101).

Pois bem.

Nada obstante aos argumentos trazidos aos autos, entendo que a questão é singela e dispensa maiores debates.

A progressão de regime prisional atualmente é regrada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, que dispõe:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

Cinge-se a controvérsia à fração adequada a ser cumprida pelo agravante para progressão de regime em relação aos crimes hediondos e equiparados a hediondos.

O agravante Pedro Paulo Pereira Pinheiro ostenta duas condenações pelo crime hediondo ou equiparado a hediondo:

Ação n. 0005981-12.2009.8.11.0002.

Delito: Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2°, do Código Penal).

Data do fato: 07/11/2008.

Data da sentença: 03/08/2016.

Pena: 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Trânsito em julgado da acusação: 10/10/2018.

Ação n. 0021166-17.2014.8.11.0002.

Delito: Tráfico de Drogas e Uso de documento falso (Art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 304, do Código Penal).

Data do fato: 13/09/2014.

Data da sentença: 03/06/2015.

Pena: 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Trânsito em julgado da acusação: 23/03/2017.

Trânsito em julgado do processo: 23/03/2017.

Acerca do instituto da reincidência, o Código Penal determina:

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

A reincidência se caracteriza quando o agente comete novo delito após o trânsito em julgado de sentença do crime anterior.

No caso em tela, o agravante perpetrou um delito de homicídio qualificado em 07/11/2008 e o delito de tráfico de drogas em 13/09/2014. Foi processado e condenado por ambas as práticas delituosas, sendo que o trânsito em julgado do primeiro crime (cometido em 2008) somente ocorreu em 10/10/2018, posteriormente à prática do segundo crime cometido em 13/09/2014.

Assim, não resta configurada a reincidência especifica do agente com relação aos dois delitos hediondos. O que se verifica, é a reincidência por crime comum, pois o agravante ostenta condenação por roubo agravado, com trânsito em julgado em
12/12/2013
, e posteriormente ao trânsito em julgado da referida condenação, veio a cometer o delito de tráfico de drogas.

Trata-se, portanto, de reeducando reincidente não especifico em crime de natureza hedionda.

Importante salientar, que
“Em observância ao principio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se, precipuamente, a natureza da infração penal.”
(N.U 1023587-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Diante dessas razões, para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado, vale dizer, de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, V e VI, alínea “a”, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).

No que tange ao pleito de
cômputo de do tempo da prisão provisória para fins de progressão de regime.

Razão lhe assiste.

Extrai-se dos autos que o lapso temporal entre 10/07/2005 a 20/03/2006 o agravante permaneceu segregado provisoriamente, em relação à ação penal n. 0005965-97.2005.8.11.0002.

O art. 42 do Código Penal estabelece:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Por sua vez, o § 2º do art. 387 do CPP dispõe que “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Nosso ordenamento penal adota o sistema progressivo de cumprimento de penas, em observância ao princípio da individualização da pena. Logo, o período detraído deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios, inclusive para efeito de mudança de regime.

Nesse contexto, negar o cômputo do tempo de prisão cautelar para efeito de progressão, corresponde a verdadeiro excesso de execução e violação aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da própria dignidade dos condenados.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO – DETRAÇÃO – CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA FINS DE OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional."
(N.U 0000631-83.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020).

Ademais, é entendimento deste Tribunal de Justiça que o período de pena detraído deve integrar o cálculo para concessão dos benefícios pleiteados em sede de execução penal. Confiram-se:

“O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação. Ressalvados os casos de prática de falta grave durante a prisão processual, deve ser considerada a data da segregação cautelar como dies a quo para obtenção de benefícios executórios.”
(N.U 0005465-40.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019).

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação (AgExec 1004790-95.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJe 6.8.2021).”
(AGEXPE NU 1017391-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).

Nesse mesmo sentido, trago julgado do e. Supremo Tribunal Federal:

“A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução, (...)”
(STF – RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 12.9.2017).

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de alterar o
quantum
de pena a ser cumprido para progressão do regime prisional, em relação aos crimes hediondos ou equiparados a hediondos, nos termos do art. 112, inc. V e VI da Lei de Execução Penal, observando-se, precipuamente, a natureza da infração penal, bem como para que o período da prisão provisória seja computado na fração relativa à concessão da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024